Tribunal: CARF
Processo: 10120.900599/2016-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.900599/2016-46
ACÓRDÃO
9303-016.820 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
27 DE JUNHO DE 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TROPICAL BIOENERGIA S.A.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2011
FRETES DE PRODUTOS ACABADOS. ESTABELECIMENTOS DO PRÓPRIO
CONTRIBUINTE. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF no 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.820 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.900599/2016-46
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-010.152, de 27 de abril de 2021.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional suscitou divergência quanto à
possibilidade da tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o custo dos
fretes pagos para transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma firma,
inclusive para a formação de lotes. Para tanto, indica como paradigma o Acórdão no 3403-
003.163.
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional, conforme os seguintes fundamentos, extraídos do despacho de admissibilidade:
2 Análise dos pressupostos materiais de admissibilidade
No que pertine aos pressupostos materiais do recurso especial, deve-se ter sempre em
conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação divergente da mesma
norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento
distinto para a mesma matéria versada em hipóteses semelhantes na configuração dos
fatos embasadores da questão jurídica.
A decisão recorrida invocou o entendimento de que os fretes de produtos com destino à
exportação são geradores de créditos, mesmo que tal operação limite-se à remessa de
mercadorias para formação de lotes de exportação e restrinja-se aos estabelecimentos do
contribuinte, equiparando-se tal remessa a uma operação de venda para fins de
creditamento, desde que o ônus seja suportado pela Recorrente, conforme art. 3o, IX, c/c
art. 15, II, da Lei n° 10.833, de 2003.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3403-003.163 está assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/11/2007 a 30/11/2007
(...)
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Por não integrar o conceito de insumo utilizado na produção e nem ser considerada
operação de venda, os valores das despesas efetuadas com fretes contratados para as
transferências de mercadorias (insumos, produtos acabados ou em elaboração) entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram direito a créditos da contribuição
social não cumulativa.
(...)
CRÉDITOS. FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. FORMAÇÃO DE LOTE PARA EXPORTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A transferência de produto acabado a estabelecimento filial para “formação de lote” de
exportação, ainda que se efetive a exportação, não corresponde juridicamente à própria
venda, ou exportação, não gerando o direito ao creditamento em relação à contribuição.
CRÉDITOS.
FRETE
NA
AQUISIÇÃO.
EMPRESA
COMERCIAL
EXPORTADORA.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste norma que autorize desconto de crédito em relação a fretes nas aquisições, por
empresas comerciais exportadoras, de mercadorias com fim específico de exportação.
CRÉDITOS. FRETE DE BENS QUE CONFIGURAM INSUMOS. SERVIÇO DE TRANSPORTE QUE
CONFIGURA INSUMO, INDEPENDENTE DO BEM TRANSPORTADO ESTAR SUJEITO À
CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.820 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.900599/2016-46
3
O frete de um produto que configure insumo é, em si mesmo, um serviço aplicado como
insumo na produção. O direito de crédito pelo serviço de transporte não é condicionado a
que o produto transportado esteja sujeito à incidência das contribuições.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A decisão rechaçou a possibilidade de tomada de créditos da contribuição social não
cumulativa sobre os valores das despesas efetuadas com fretes contratados para as
transferências de mercadorias (insumos, produtos acabados ou em elaboração) entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, seja por não integrar o conceito de insumo
utilizado na produção, ou mesmo por não ser considerada operação de venda.
Cotejo analítico dos acórdãos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há, entre eles, a similitude fática
mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da
divergência arguida.
E enquanto o acórdão recorrido reverteu todas as glosas dos créditos tomados sobre as
despesas com fretes de produtos acabados para a formação de lotes, sob o argumento
de que a operação se equipara a venda, o Acórdão no 3403-003.163 concluiu em sentido
oposto.
Dissídio interpretativo bem configurado em face do Acórdão no 3403-003.163.
Intimado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, que
o recurso especial de ser improvido.
VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
Do conhecimento
O recurso especial da Fazenda Nacional deve ser conhecido, conforme os
fundamentos expostos no despacho de admissibilidade.
Do mérito
No mérito, a controvérsia se restringe à seguinte matéria: Créditos, no âmbito das
contribuições sociais não cumulativas, sobre as despesas com fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos do contribuinte, destinados à exportação, inclusive para a formação de lotes.
No voto condutor da decisão recorrida, depreendem-se os seguintes fundamentos
para a reversão da glosa (destaquei as partes pertinentes):
III.5 Despesas de armazenagem e fretes nas operações de venda
(...)
A Recorrente questiona o trabalho fiscal com a alegação de que apresentou os
documentos comprobatório do crédito apurado, notadamente aqueles em que listou as
notas fiscais emitidas para remessas de mercadorias para formação de lotes de
exportação no CFOP 5504 “Remessa de mercadoria para formação de lote de exportação,
de produtos industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento” (Doc. 07 da
Manifestação de Inconformidade), os Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas
(CTRC) e as notas fiscais emitidas para a venda de mercadorias destinadas à exportação no
CFOP 7105 “Venda de produção do estabelecimento, que não deva por ele transitar”,
inclusive em mídia (Doc. 08 da Manifestação de Inconformidade).
Argumenta que as transferências de mercadorias destinadas à exportação para
estabelecimento onde se realiza a operação de consolidação e armazenagem de
mercadorias, cujo destino final é a comercialização, se equipara a frete sobre venda para
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.820 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.900599/2016-46
4
fins de reconhecimento do direito de crédito, nos termos do art. 3o das Leis no 10.637,
de 2002, e no 10.833, de 2003.
Aprecio.
Como visto no Relatório Fiscal, não houve despesas de armazenagem, conforme a
informação da própria Recorrente durante o procedimento fiscal.
Portanto, tal tópico restringe-se a fretes nas operações de venda.
Quanto a essas operações, a glosa da Fiscalização teve duas razões: i) fretes relativos a
notas fiscais com CFOP 5504; e ii) insuficiência na comprovação dos gastos (ex.:
conhecimentos de transportes não apresentados).
No que diz respeito aos fretes vinculados ao CFOP 5504, o Fisco considerou a respectiva
operação - remessa de mercadoria para formação de lote de exportação, de produtos
industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento – como desprovida de
amparo legal para geração de crédito das contribuições, por não haver comprovação de
que se trata de operações de venda.
Entendo, porém, que os fretes de produtos com destino à exportação são geradores de
créditos, mesmo que tal operação limite-se à remessa de mercadorias para formação de
lotes de exportação e restrinja-se aos estabelecimentos da Recorrente, equiparando-se
tal remessa a uma operação de venda para fins de creditamento, desde que o ônus seja
suportado pela Recorrente, conforme art. 3o, IX, c/c art. 15, II, da Lei no 10.833, de 2003.
Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado emanado deste Conselho:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DESPESAS. FRETES. TRANSPORTE. PRODUTOS ACABADOS. ESTABELECIMENTOS
PRÓPRIO. EXPORTAÇÃO.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos acabados
entre os estabelecimentos do contribuinte, destinados à exportação, inclusive, para
a formação de lote, constituem despesas na operação de venda e dão direito a
créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor apurado sobre o
faturamento mensal.
(Acórdão 9303-007.286 – 3a Turma / Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão
de 15/08/2018, Relator: Rodrigo da Costa Pôssas)
Logo, as correspondentes glosas de fretes de mercadorias para formação de lote para
exportação devem ser revertidas, desde que documentalmente comprovados perante o
Fisco.
Quanto às glosas efetuadas por ausência de comprovação, correto o procedimento
fiscal, tendo em conta que o ônus de comprovar o direito creditório pleiteado em
pedido de ressarcimento incumbe à Requerente/Recorrente.

A questão relativa aos créditos sobre as despesas com frete de produtos acabados
entre estabelecimentos do contribuinte – inclusive no caso de formação de lote - está
absolutamente resolvida na esfera administrativa, tendo a Súmula CARF no 217 afastado a
possibilidade de crédito sobre tais despesas:
Súmula CARF no 217
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de
Cofins não cumulativas.
Assim, é de se dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.820 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.900599/2016-46
5
Vinícius Guimarães

Fl. 1706
DF CARF MF
Original